Tribunal: TJMT
Processo: 1054973-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054973-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO DIFERIMENTO DE CUSTAS. REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados em três ações de execução. A rescisão unilateral ocorreu antes da conclusão das demandas. A decisão fixou o valor de R$ 60.000,00, com juros desde a citação e correção monetária a partir do julgamento. O apelante alegou incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita e ausência de direito ao arbitramento.

II. Questões em discussão

2. As questões debatidas são quatro:

(i) se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido ou se pode ser estimado;

(ii) se é cabível o diferimento das custas processuais segundo o art. 82, § 3o, do CPC;

(iii) se a sentença é extra petita por suposta extrapolação do pedido;

(iv) se há direito ao arbitramento de honorários após a rescisão unilateral do contrato ad exitum e se o valor fixado deve ser ajustado.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento.

4.

O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais.

5.

A alegação de nulidade por decisão extra petita não se sustenta. A sentença examinou exatamente o pedido de arbitramento proporcional diante da rescisão unilateral.

6.

A rescisão unilateral e imotivada impede o implemento da condição suspensiva prevista no contrato ad exitum. O advogado tem direito ao arbitramento proporcional, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A rescisão unilateral de contrato ad exitum autoriza o arbitramento proporcional de honorários."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 3o; 292; 324, § 1o, II; 405; 85, § 8o. CC, art. 129. EOAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; REsp 782.873/ES; STJ, REsp 1.139.630/SC; TJMT, precedentes citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, condenando o banco ao pagamento de R$ 60.000,00, acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento.

A ação originária foi proposta pelo escritório de advocacia após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo banco, ocorrida em 19/11/2020, pleiteando o arbitramento de honorários advocatícios referentes aos serviços prestados em três ações de execução: no 0000670-53.2017.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças/MT), no 0471666-64.2014.8.09.0103 (Comarca de Minaçu/GO) e no 7046282-29.2016.8.22.0001 (Comarca de Porto Velho/RO).

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a incorreção do valor atribuído à causa, argumentando que deveria corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor; inadequada aplicação do art. 82, §3o do CPC para diferimento das custas processuais e nulidade da sentença por ser extra petita, alegando que a decisão concedeu pedido diverso do formulado na inicial.

No mérito, sustenta que há inadequação da via eleita, pois existia contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre remuneração. Afirma que o contrato não era puramente de êxito, mas sim de pagamento por etapas, tendo o apelado recebido os valores devidos pelos serviços prestados.

Argumenta que não houve implementação da condição suspensiva prevista contratualmente para pagamento de honorários vinculados ao êxito. Aduz que há termos de quitação assinados pelo apelado, com renúncia expressa a qualquer reclamação por honorários com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Assevera que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, inexistindo proveito econômico, que o quantum arbitrado carece de fundamentação e que houve inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões refutando as preliminares e defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que o valor da causa foi corretamente atribuído, sendo próprio da ação de arbitramento o pedido genérico.

Afirma que o diferimento das custas está amparado pelo art. 82, §3o do CPC. Acrescenta que a sentença não é extra petita, pois analisou exatamente o pedido formulado. Argui que o contrato tinha natureza predominantemente de êxito.

Assinala que os termos de quitação são genéricos e não abrangem os processos objeto da ação. Destaca que a jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica quanto ao direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente e que o valor arbitrado é proporcional aos serviços prestados.

Ao fim, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzindo o valor dos honorários arbitrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – valor da causa.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1o, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO Preliminar - diferimento das custas

O apelante questiona a aplicação do §3o do art. 82 do CPC à presente demanda, alegando que a fundamentação da sentença seria insuficiente por mencionar apenas uma decisão isolada.

Contudo, o art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, estabelece expressamente que "
nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo
".

Vale ressaltar que, a despeito de o artigo 233, § 2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso vedar o recolhimento de custas ao final do processo, trata-se estritamente do respeito ao princípio da hierarquia das normas, porquanto encontra-se vigente lei federal.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR . DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, CPC (INCLUÍDO PELA L. 15 .109/2025). LEI ESTADUAL. HIERARQUIA NORMATIVA. REJEIÇÃO DE DESERÇÃO . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) . III. Razões de decidir 3.
O art. 82, § 3o, CPC, de hierarquia superior, autoriza a dispensa do advogado em adiantar custas processuais em ações de cobrança ou arbitramento de honorários, impondo ao réu o pagamento ao final do processo, se deu causa à demanda . Assim, não há falar em deserção
. 4. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido unilateralmente pela instituição financeira, após comprovada atuação do escritório em diversas demandas judiciais, o que caracteriza o direito subjetivo ao arbitramento de honorários proporcionais. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10405767220248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

Portanto,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.
4. A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. Os termos de quitação apresentados são genéricos, restritos a períodos determinados e não tratam de forma clara da remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos judiciais indicados.

6. A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.
7. O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.
2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese.
3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.
(...)
(N.U 1042535-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
no 0000670-53.2017.8.11.0004, no 0471666-64.2014.8.09.0103 e no 7046282-29.2016.8.22.000.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 321078055, pág. 10:

Processo n.
o
0000670 -53.2017.8.11.0004
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação o na Açã
o
DE Execu
ç
ã
o
POR TI

TULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de MARIA DAS GRACAS ALVES BORTOLAIA e ANTONIO CARLOS BORTOLAIA, em razão o do inadimplemento dos executados quanto a s obriga
ç
ão es relativas a Cédula de Credito Banca rio
–
Empréstimo Pessoal
–
n
°
306590712, celebrada em 14.06.2016. A referida a
ç
a o almejava o pagamento do débito que totalizava o montante de R$ 57.015,38 (cinquenta e sete mil e quinze reais e trinta e oito centavos), e fora ajuizada em 17.01.2017. A petição inicial fora recebida pelo d. juízo da 4a Vara Cv el de Barra do Garças/MT, o qual determinou a citação da parte devedora para realizar o pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias e
f
ixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido. Além disso, em acolhimento ao pedido do autor, fora expedida certidão premonitória. Em seguida, o autor juntou aos autos o comprovante de pagamento da diligência de citaçao. Todavia, o o
f
icial de justiça na o localizou os executados no local descrito na petiçao inicial, razao pela qual a tentativa de citação restou infrutífera. Dessa feita, a parte autora indicou outro endereço para que fosse procedida nova tentativa de citaçao dos executados, apresentando o comprovante do recolhimento da diligencia. Apo s a realizaçao das diligências, o o
f
icial de justiça certi
f
icou que foi informado que os devedores estavam em viagem, motivo pelo qual nao procedeu com a citaçao. Diante disso, o autor requereu citaçao por hora certa dos executados. Apo s o deferimento de seu pedido, a parte autora juntou aos autos o comprovante do deposito da diligencia de citação. Assim, o o
f
icial de justiça procedeu com a citaçao do executado Antonio Carlos Bortolaia, mas foi informado de que a outra executada, Maria das Graças Alves Bortolaia, encontrava-se em tratamento medico em outra cidade, de modo que na o foi possvel proceder com a sua citaçao. Acerca disso, a parte autora reiterou o pedido de citaçao por hora certa, medida que o d. juzo deferiu. Desse modo, apo s a comprovaçao do pagamento da diligencia do o
f
icial de justiça, a outra executada foi devidamente citada. Ocorre que, apos todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritorio autor foi noti
f
icado da rescisao contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraçao que adviria do êxito.

Processo n.
o
0471666 -64.2014.8.09.0103
:

Do mesmo modo, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicaçao na Açã
o
DE Execu
ç
ã
o
POR TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de KEZIA FLAVIA GON
Ç
ALVES DOS SANTOS, em razao do inadimplemento do executado quanto as obriga
ç
oes relativas a Cedula de Credito Banca rio
–
Emprestimo
–
Capital de Giro
–
n
°
700/4530343, celebrada em 05.09.2013. A referida a
ç
ao buscava o pagamento do debito que totalizava o montante de R$ 39.708,35 (trinta e nove mil, setecentos e oito reais e trinta e cinco centavos), e fora ajuizada em 24.09.2014. A petiçao inicial fora recebida pelo d. juzo da 1a Vara Cvel de Minaçu/GO, o qual determinou a citaçao da parte devedora para realizar o pagamento do debito no prazo de 3 (tres) dias e
f
ixou os honorarios advocatcios. Em diligencias objetivando o cumprimento do mandado, o o
f
icial de justiça foi informado que a executada havia mudado de endereço, razao pela qual nao foi possvel de proceder com a sua citaçao. Diante disso, a parte autora solicitou a realizaçao de pesquisa judicial de endereços da devedora, via INFOJUD. Esse pedido foi deferido pelo d. juzo. Entretanto, a busca de endereços restou infrutfera, motivo pelo qual o autor pugnou pela citaçao por edital da parte executada. Ante o deferimento do pedido de citaçao editalcia, coube a parte autora juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas de expediçao do competente edital de citaçao. Apos a publicaçao do edital de citaçao e a certi
f
icação o de decurso de prazo para manifestaçao dos devedores, foi nomeado curador especial para patrocinar a defesa dos interesses da executada. O curador especial nomeado comunicou sua impossibilidade de exercer a funçao designada, de modo que foi nomeado outro advogado para tal mister. Dessa feita, a parte executada, por meio de seu curador especial, apresentou contestaçao por negativa geral, a qual foi devidamente impugnada pelo autor.

No intuito de dar continuidade a execuçao, o autor apresentou demonstrativo de atualizaçao do debito, que perfazia a importância de R$ 70.745,28 (setenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), e requereu o bloqueio de ativos
f
inanceiros da devedora, via BACENJUD. O d. juzo deferiu o pedido, determinando a realizaçao de pesquisas por meio dos sistemas eletronicos BACENJUD e RENAJUD. Em virtude do insucesso das pesquisas judiciais realizadas, a parte autora pugnou pela suspensa o da tramitaçao do processo de execuçao pelo prazo de 01 (um) ano. O d. juzo deferiu o pedido de suspensa o formulado. Encerrado o prazo do sobrestamento, o autor juntou aos autos o demonstrativo de atualizaçao do debito, que perfazia a quantia de R$ 97.054,02 (noventa e sete mil e cinquenta e quatro reais e dois centavos), e requereu que fosse promovida nova tentativa de bloqueio de ativos
f
inanceiros da executada, via BACENJUD. Ante o deferimento do pedido de penhora online, a parte autora juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais correspondentes a diligência pleiteada. A tentativa de penhora online restou infrutfera. Desse modo, considerando que todas as medidas realizadas para localizar bens passíveis de penhora foram infrutferas, a parte autora requereu a decretaçao da indisponibilidade dos bens do executado junto aos junto aos carto rios de registro de imóveis e aos carto rios de ttulos e documentos, do DETRAN, alem da inclusao no Banco Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a expediçao de certidao de credito acerca da referida indisponibilidade. Ocorre que, apos todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritorio autor foi noti
f
icado da rescisão o contratual e destitudo dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração o que adviria do exito.

Processo n.
o
7046282 -29.2016.8.22.0001
:

Igualmente, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicaçao na Açã
o
DE Execuçã
o
POR TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de MARCELO BISCONSIN HOMEM DE CASTRO, em razao do inadimplemento do executado quanto as obriga
ç
oes relativas a Cedula de Credito Banca rio
–
Financiamento para Aquisi
ç
ao de Bens e/ou Servi
ç
os
–
CDC - PF n
°
621/3867534, celebrada em 30.07.2015. A referida a
ç
a o pleiteava o pagamento do debito que totalizava o montante de R$ R$ 60.278,28 (sessenta mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), e foi ajuizada em 06.09.2016. A petiçao inicial fora recebida pelo d. juzo da 5a Vara Cvel de Porto Velho/RO, o qual determinou a citaçao da parte devedora para realizar o pagamento do debito no prazo de 3 (tres) dias e
f
ixou os honora rios advocatcios em 10% sobre o valor devido.

O o
f
icial de justiça empreendeu diligências que resultaram na citaçao do executado. Considerando que o devedor nao realizou o pagamento da dvida no prazo legal, coube a parte autora solicitar a realizaça o de bloqueio de ativos
f
inanceiros do executado, BACENJUD, apresentando, na sequência, o comprovante do pagamento das custas judiciais correspondentes. O pedido de penhora online foi deferido pelo d. juzo, o qual determinou, posteriormente, o desbloqueio dos valores localizados nas contas banca rias da devedora, vez que se tratava de quantia irrisoria frente ao valor do debito. Diante disso, o autor requereu a realizaçao de pesquisa judicial de bens do devedor por meio dos sistemas eletronicos RENAJUD e INFOJUD, apresentando, ainda, os comprovantes de pagamento das custas judiciais necessarias para realizaçao desse ato. A medida foi deferida pelo d. juzo. Entretanto, em razao do insucesso das tentativas de localizaçao de bens do devedor sujeitos a penhora, a parte autora requereu a suspensa o da tramitaçao da execuçao pelo prazo de 01 (um) ano. Pedido esse que foi deferido pelo d. juzo. Findado o prazo de suspensa o, o autor apresentou demonstrativo de atualizaçao do debito e requereu que fosse procedida nova tentativa de bloqueio de ativos
f
inanceiros do executado, via BACENJUD, apresentando, ainda, o comprovante de pagamento das custas processuais devidas. Deferida e procedida a tentativa de penhora online, esta resultou na nao localizaçao de ativos
f
inanceiros do devedor. Assim, a parte autora requereu que fossem procedidas consultas de bens dos devedores, via RENAJUD e INFOJUD, ocasiao em que apresentou o demonstrativo de atualizaçao do debito, que perfazia a quantia de R$ 106.460,27 (cento e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), alem do comprovante de pagamento das custas processuais necessarias para a realizaçao da diligencia pleiteada. O d. juzo indeferiu o pedido do autor, por se tratarem de medidas ja realizadas anteriormente naquele processo. Diante disso, o autor pediu a realizaçao consulta via sistema ARISP, acerca de imoveis em nome do executado. Pedido esse que, de igual modo, foi indeferido pelo d. juzo. Assim, restou ao autor pugnar por nova suspensa o da tramitaçao da execuçao pelo prazo de 01 (um) ano, bem como que fosse includo o nome do executado em cadastro de restriçao ao credito. Pedidos esses que foram deferidos pelo d. juzo. Contudo, apo s este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escrito rio autor foi noti
f
icado da rescisao contratual e destitudo dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraçao que adviria do exito.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 327195366), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$15.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025